Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-48.2024.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000334-48.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

Identificada a ilegitimidade passiva recursal da parte incluída como agravada, o recurso não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
RENATO RAMOS DE OLIVEIRA
contra decisão que indeferiu medida liminar relativa a incidência das contribuições previdenciárias sobre adicional noturno, durante o tramitar do feito.

Em suma, defende o desacerto da decisão, pois os documentos juntados demonstram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, uma vez que não deve incidir contribuição previdenciária em relação à verba em destaque.

Nessas premissas, requer o provimento do recurso.

Indeferimento da tutela antecipada recursal (Id. 206819666).

Certificação do decurso do prazo para contrarrazões.

O Ministério Público declina da emissão de parecer por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 211248664).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000334-48.2024.8.11.9005

Polo Ativo

RENATO RAMOS DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Em consulta aos autos de origem, constata-se que o juízo
a quo
determinou a intimação da parte para esclarecer o polo passivo da lide, uma vez que a petição inicial indica MTPREV, autarquia com personalidade jurídica própria, mas no PJe houve o cadastramento do Estado de Mato Grosso.

Em resposta, a parte agravante reconhece o equívoco e informa que: “
O correto é que o polo passivo da ação é o MT PREV, entidade autárquica com personalidade jurídica própria, conforme mencionado na petição inicial, e não o Estado de Mato Grosso, como consta atualmente nos autos. Este erro ocorreu de forma involuntária e sem qualquer intenção de induzir o Juízo a erro
” (Id. 167336366 – autos originários).

Pois bem.

É certo que a legitimidade passiva recursal está atrelada ao processo originário. A presente peça de agravo de instrumento, por sua vez, indicou como parte agravada o Estado de Mato Grosso, ou seja, pessoa diversa da ação originária, o que evidencia a ilegitimidade passiva recursal, uma vez que a pessoa jurídica que suportaria a pretensão do recurso não foi incluída no polo passivo.

Consoante o Código de Processo Civil, não se pode falar, no caso em apreço, em correção do vício, pois essa possibilidade diz respeito ao aspecto da regularidade formal e ao preparo (este último sequer aplicável no âmbito dos juizados especiais), e não quanto ao cabimento, legitimidade, entre outros. Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo n. 6: “
Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”.

Sendo a parte agravada indicada neste recurso diversa daquela que responde à ação, de molde a ensejar violação ao contraditório e à ampla defesa, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva recursal.

No mesmo sentido, julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que destaca a natureza da matéria (ordem pública), até mesmo porque a admissibilidade do recurso é afeta ao órgão julgador:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL INDICADO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – INDICAÇÃO DE PROCESSO ERRADO – DECISÃO AGRAVADA REFERENTE A OUTRO PROCESSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE - VÍCIO INSANÁVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – EFEITO TRANSLATIVO - NULIDADE DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

É cediço nos tribunais pátrios a possibilidade de o juízo ad quem analisar ex officio questões de ordem pública em sede recursal conferida pelo chamado efeito translativo dos recursos. Assim, se, no recurso de agravo de instrumento, há ilegitimidade de parte passiva por indicação errônea do processo e decisão agravada, aplica-se o efeito translativo, para anular o acórdão e não conhecer do recurso interposto. Não sendo possível o acolhimento de embargos de declaração para simples reconhecimento de erro material o que poderá ensejar a ofensa ao devido processo legal.

(TJ-MT, N.U 1002951-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE BENEFICIA TERCEIRO INTERESSADO. AGRAVADO NÃO BENEFICIADO PELA DECISÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL - RECURSO DIRIGIDO À PARTE QUE NÃO SOFRERÁ OS EFEITOS DE EVENTUAL PROVIMENTO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O limite objetivo do agravado de instrumento é o conteúdo da decisão agravada, e por óbvio, tal conteúdo também limita subjetivamente o recurso.

2 - A legitimidade passiva recursal segue as mesmas condições para a ação originária, nos termos do artigo 3º do CPC.

3 - No caso vertente, o eventual provimento do presente agravo atingirá, tão somente, a esfera de interesse de terceiro interessado que não foi incluído no pólo passivo do recurso.

4 - Recurso não conhecido.

(TJDFT, Acórdão 879978, 20150020127080AGI, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2015, publicado no DJE: 14/7/2015. Pág.: 114)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPF EM SUBSTITUIÇÃO AOS MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL MURIBECA. AGRAVO INTERPOSTO POR UM DOS SUBSTITUÍDOS. INDICAÇÃO DO MPF COMO PARTE AGRAVADA. ILEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER ATENDIDA PELA CEF. PRECEDENTES. AGTR NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada, proferida nos autos da execução provisória de sentença de origem, indeferiu o pedido de que o ora agravante passasse a receber diretamente em conta bancária de sua titularidade os valores devidos a título de abono de aluguel, por considerar que o mesmo é mero ocupante do imóvel que foi desocupado no Conjunto Residencial Muribeca, de maneira que, até que haja a solução da ação de usucapião por ele intentada no juízo competente, os valores a ele devidos a título de abono de aluguel deverão ser depositados em conta judicial, mormente diante da evidente irreversibilidade do provimento pleiteado.

2. O agravante, representado pela Defensoria Pública Federal, indicou como parte agravada o MPF, que alegou, em contrarrazões, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente recurso, dado que o bem jurídico controvertido na decisão infirmada, qual seja, os valores dos benefícios de aluguel, tem como partes litigantes a CEF e os favorecidos, entre os quais o ora agravante alega estar, sendo que o MPF figura como substituto dos favorecidos e não contra eles.

3. A ação originária foi ajuizada pelo MPF, em substituição aos moradores do Conjunto Residencial Muribeca, contra a CEF e a Caixa Seguradora S/A, razão pela qual não se constata a existência de interesses contrapostos entre o MPF e os referidos moradores.

4. A obrigação de fazer requerida pelo ora agravante e indeferida pela decisão agravada deverá ser suportada pela CEF e não pelo MPF, de modo que há que se reconhecer a irregularidade na indicação do MPF como parte agravada neste recurso, em razão da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente agravo de instrumento. Precedente desta Corte Regional: PROCESSO: 200705000977491, AG84544/SE, DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI, Quarta Turma, JULGAMENTO: 27/05/2008, PUBLICAÇÃO: DJ 16/06/2008 - Página 329.

5. Diante da equivocada indicação da parte agravada, por sua ilegitimidade, deve ser negado conhecimento ao recurso interposto, dado que a legitimidade passiva recursal deve atender ao disposto no art. 3º do CPC, sendo necessária a presença de interesse e de legitimidade da parte agravada.

6. O eventual provimento do presente agravo não atingirá a esfera de interesse do MPF, mas tão somente da CEF, de maneira que, se o limite objetivo do agravo de instrumento é o conteúdo da decisão agravada, tal conteúdo também limita subjetivamente o recurso (TJ-DF - AGI: 20150020127080, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2015 . Pág.: 115).

7. Agravo de instrumento não conhecido.

(TRF5, PROCESSO: 08060890520154050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FLÁVIO ROBERTO FERREIRA DE LIMA (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 17/12/2015)

Necessário, portanto, que as partes sejam legitimadas para atuarem na esfera recursal, sob pena de o recurso não preencher os pressupostos de admissibilidade, como ocorre no caso em exame.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024